Tribunal: TJSP
Processo: 1004231-55.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO OBJETIVA DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamental

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO OBJETIVA DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamental assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado prematuro. Controvérsia que exige a produção de prova oral quanto à novação verbal objetiva da obrigação, alterando-se as condições do contrato.
RECURSO DA RÉ PROVIDO para anular a r. Sentença. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.